Tribunal: TJPA
Processo: 0808464-03.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808464-03.2025.8.14.0401

APELANTE: ROGERIO BRENO CARVALHO MORAES, FELIPE CARDOSO FREIRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. CONDENAÇÃO FUNDADA EM OUTRAS PROVAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. EXCLUSÃO DE VETORES INIDÔNEOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. MANUTENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em favor de Felipe Cardoso Freire e Rogério Breno Carvalho Moraes contra sentença da 2ª Vara Criminal de Belém/PA que os condenou pela prática do crime de roubo majorado, às penas de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) a alegada nulidade do feito por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) a incidência da majorante do emprego de arma de fogo sem apreensão e perícia; (iii) a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais; e (iv) a adequação do regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de nulidade não merece acolhimento, pois não houve formal procedimento de reconhecimento pessoal na fase inquisitorial, e a condenação não se fundou em eventual identificação informal, mas em conjunto probatório robusto e judicializado, composto pela palavra firme da vítima, rastreamento de valores subtraídos, recuperação parcial do numerário e confissão dos apelantes.

4. A jurisprudência do STJ admite a relativização das formalidades do art. 226 do CPP quando a autoria estiver comprovada por outros elementos idôneos colhidos sob contraditório, inexistindo violação ao art. 155 do CPP.

5. Mantém-se a causa de aumento do emprego de arma de fogo, pois sua apreensão e perícia não são indispensáveis quando o uso é demonstrado por prova oral coerente, especialmente pela palavra da vítima, em consonância com a orientação consolidada dos tribunais superiores.

6. Na dosimetria, revela-se idônea a valoração negativa da culpabilidade diante da restrição prolongada da liberdade da vítima e da intensidade da coação exercida.

7. Configura bis in idem a utilização do concurso de agentes como circunstância judicial negativa, por já constituir causa de aumento específica, devendo ser afastada.

8. A valoração negativa das consequências do crime fundada apenas na não recuperação do bem mostra-se inidônea, por se tratar de resultado inerente ao tipo penal.

9. Redimensionamento da pena com manutenção de apenas um vetor desfavorável, resultando em reprimenda definitiva em

7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão

10. Mantém-se o regime inicial fechado, em razão da reincidência dos apelantes e das circunstâncias concretas do delito, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
A inobservância do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando inexistente reconhecimento formal e quando a autoria estiver comprovada por outros elementos probatórios colhidos sob contraditório. A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, desde que demonstrado seu emprego por outros meios de prova idôneos. Configura bis in idem a utilização do concurso de agentes como circunstância judicial negativa quando já reconhecido como causa de aumento. A não recuperação do bem subtraído, por si só, não justifica a valoração negativa das consequências do crime.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33 e 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, arts. 155, 226.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC nº 921.601/RR, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 05/09/2024; HC nº 854.907/SP, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, DJe 29/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
Felipe Cardoso Freire e Rogério Breno Carvalho Moraes
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, que os condenou às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a
denúncia
, (ID 31246179), no dia 01/05/2025, por volta de 2h, em via pública situada na Avenida Pedro Miranda, bairro da Pedreira, município de Belém, nas proximidades da Universidade da Amazônia, o acusado ROGERIO BRENO CARVALHO MORAES, em concurso com outros dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, abordou a vítima Renata Carvalho.

Na ocasião, os agentes subtraíram diversos bens da ofendida, dentre eles um aparelho celular (iPhone 14 Pro Max), documentos pessoais, cartões bancários, a chave de seu veículo e a quantia total de R$ 3.355,00 (três mil trezentos e cinquenta e cinco reais), esta obtida por meio de transferências bancárias realizadas sob coação. Consta que os criminosos obrigaram a vítima a efetuar múltiplas transferências via PIX para contas de terceiros, notadamente de Luana Cristina F. Pimentel e Felipe Cardoso Freire.

Após a prática delitiva, os autores evadiram-se do local, tendo o denunciado sido posteriormente localizado, preso e reconhecido pela vítima como um dos autores do crime. A testemunha Luana Cristina Ferreira Pimentel informou que valores foram depositados em conta vinculada à sua filha e posteriormente repassados a ela, afirmando desconhecer a origem ilícita da quantia, a qual foi apreendida e restituída à vítima.

Em interrogatório, o denunciado confessou a prática do crime, detalhando a dinâmica dos fatos e informando que realizou o repasse de parte dos valores subtraídos às contas de Luana Cristina e de seu comparsa Felipe Cardoso Freire, além de afirmar que os demais bens foram levados pelos outros envolvidos, cujo paradeiro desconhece.

Por fim, a denúncia aponta que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se amparadas nos elementos informativos colhidos no inquérito policial, especialmente nos depoimentos da vítima e das testemunhas, nos comprovantes das transações bancárias, bem como nos autos de apreensão e restituição parcial dos valores subtraídos, imputando ao acusado a prática do crime de roubo majorado.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os ora apelantes pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do CPB.

Em ID 31246180, recebida a denúncia em 26/05/2025;

Em ID 31246189, foi ofertada o aditamento da denúncia, no narra que, em 01 de maio de 2025, os apelantes, juntamente com um terceiro indivíduo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram bens e valores da vítima Renata Carvalho, incluindo um aparelho celular e a quantia de R$ 3.355,00, transferida via PIX sob coação.

Em ID 31246190, recebido o aditamento da denúncia em 10/07/2025;

Em ID 31246269, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 16/09/2025;

Em
sentença
, ID 31246295, a Magistrada julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os ora apelantes pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, ao mesmo tempo em que absolveu Felipe Thiago Alves de Assis da imputação relativa aos mesmos dispositivos legais.

Em razões recursais
(ID 31246326),
a
defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento pessoal, com a consequente absolvição dos réus por insuficiência de provas. No mérito, requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal e a fixação de regime prisional mais brando.

Em sede de contrarrazões

(ID 31246346),
o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(ID 35324765), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou
pelo
conhecimento e improvimento do recurso de apelação
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

V O T O

Trata-se, como relatado, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
Felipe Cardoso Freire e Rogério Breno Carvalho Moraes
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, que os condenou às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR-

NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP.

Preliminarmente
, requereu a Defesa a nulidade do feito, tendo em vista que não foram observadas as formalidades do art. 226 do CPP, no procedimento de reconhecimento de pessoa, realizado na fase policial, o que, por consequência, levaria à absolvição por falta de provas.

Adianto, todavia, que a tese preliminar sob enfoque
não merece ser acolhida
, pelos argumentos a seguir demonstrados.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal possuem observância obrigatória quando houver efetivo ato de reconhecimento, justamente para reduzir os riscos de erro judiciário.

Todavia, a peculiaridade dos presentes autos impede o acolhimento da preliminar.

Isso porque, conforme ressaltado na sentença, não foi formalizado, em sede policial, procedimento típico de reconhecimento pessoal dos apelantes. O que se extrai dos autos é que a vítima, após o delito, identificou os destinatários das transferências bancárias exigidas durante a ação criminosa, o que permitiu o imediato rastreamento de um dos envolvidos, culminando na prisão de ROGERIO BRENO poucas horas depois, ainda com as mesmas vestes descritas pela ofendida. Em juízo, a vítima reafirmou a dinâmica dos fatos, individualizando a posição ocupada por cada agente no interior do veículo e confirmando a participação dos apelantes.

Nessa perspectiva, embora a mera referência da ofendida a um reconhecimento informal na delegacia não possa, isoladamente, ser tomada como prova autônoma de autoria, a condenação não se fundou exclusivamente nesse dado. Ao contrário, a autoria de ambos os apelantes emerge de um conjunto probatório convergente, formado pela palavra firme e coerente da vítima, pelo rastreamento objetivo dos valores subtraídos via PIX, pela localização de parte do numerário em conta ligada ao círculo pessoal de ROGERIO BRENO, pelo depósito de R$ 1.705,00 na conta de FELIPE CARDOSO FREIRE e, sobretudo, pelas confissões judiciais dos próprios apelantes, que admitiram participação no roubo.

Deveras, nos crimes patrimoniais praticados sem a presença de testemunhas presenciais estranhas ao fato, a palavra da vítima assume especial relevo, desde que em harmonia com os demais elementos coligidos, como ocorre no caso em exame. Aqui, a narrativa da ofendida não se mostra isolada nem contraditória. Ao revés, encontra respaldo nos comprovantes das transferências bancárias, na recuperação parcial do numerário e nas confissões em juízo.

Assim, ainda que se desconsidere qualquer valor autônomo de eventual identificação informal feita na delegacia, remanescem elementos independentes e judicializados plenamente aptos a sustentar o édito condenatório.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 2. Na espécie, apesar da alegação da defesa de que não houve reconhecimento regular do réu, extrai-se dos autos que o referido elemento de informação não foi utilizado de forma isolada para a condenação, a qual foi embasada em outras provas coletadas nos autos, notadamente a solidez dos depoimentos das testemunhas, em juízo, e o fato de o recorrente e o corréu terem sido presos em flagrante, logo após o cometimento do delito, porquanto as vítimas do roubo, de imediato, "encontraram uma viatura policial e noticiaram o crime, descrevendo os fatos e as roupas que os assaltantes vestiam", sendo que três policiais visualizaram os acusados em fuga e na posse da res furtiva, qual seja, uma bicicleta. 3. Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do recorrente na fase policial pelas vítimas, bem como foram colhidas provas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; sendo, portanto, suficientes para atestar a autoria e afastar a alegação de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. 4.
O entendimento exarado pelo Tribunal de origem consoa com o entendimento deste Tribunal Superior de que, "antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal"
(AgRg no HC n. 793.886/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023, grifei). 5. Dessa forma, havendo flagrante delito do acusado, na posse da res furtiva, imediatamente após a empreitada criminosa, não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia, uma vez que não há dúvida quanto à individualização do suposto autor do delito, reconhecido pelas vítimas logo após o cometimento do delito, ainda no local dos fatos. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 921601 RR 2024/0214471-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024) Grifei

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES . ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VALIDADE DO RECONHECIMENTO E DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por EDUARDO GOMES RIBEIRO contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Marituba que o condena à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). A defesa sustenta negativa de autoria e requer absolvição com base no art . 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando contradições nos depoimentos e insuficiência de provas. O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de roubo majorado, especialmente no tocante à autoria delitiva .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação penal exige demonstração cabal da autoria e materialidade do delito, conforme o art. 156 do CPP, sendo ônus da acusação produzir prova suficiente para formar a convicção judicial nos limites do princípio do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP) .

A materialidade do crime restou plenamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de entrega e relatório do inquérito policial, que atestam a ocorrência do roubo e a subsequente recuperação dos bens da vítima.

A autoria foi confirmada por provas testemunhais firmes e harmônicas colhidas sob o crivo do contraditório, notadamente os depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem, os quais relataram o reconhecimento imediato dos autores pela vítima e a recuperação da bicicleta roubada.

O interrogatório judicial do réu, no qual ele admite sua participação na abordagem da vítima, corrobora os demais elementos probatórios e reforça sua coautoria, mesmo ao tentar minimizar sua atuação.

A alegação de negativa de autoria não se sustenta diante da coerência entre os depoimentos das testemunhas, o reconhecimento em juízo e os elementos materiais dos autos, não havendo contradições substanciais aptas a gerar dúvida razoável .

A jurisprudência do STJ e do STF reconhece a validade do reconhecimento realizado na fase policial, mesmo que sem observância integral ao art. 226 do CPP, desde que corroborado por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso concreto.

A palavra da vítima, quando coerente e confirmada por outras provas, possui aptidão para fundamentar a condenação, especialmente quando ausente qualquer indicativo de má-fé ou intenção de prejudicar o réu.

A sentença reconhece corretamente a causa de aumento prevista no art . 157, § 2º, II, do CP, em razão do concurso de agentes, circunstância evidenciada pela dinâmica dos fatos e confissão parcial do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outras provas colhidas sob contraditório, é suficiente para fundamentar a condenação penal .

O reconhecimento realizado na fase inquisitorial, mesmo sem observância integral do art. 226 do CPP, é válido quando confirmado em juízo e apoiado por outras provas.

A confissão parcial do réu, aliada a provas materiais e testemunhais firmes, constitui conjunto probatório suficiente para a condenação pelo crime de roubo majorado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LVII; CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 155, 156, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n . 2.408.638/PA, Rel. Min . -person">Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.11.2023, DJe 27 .11.2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.104 .223/RJ, Rel. Min. -person">Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12 .3.2024, DJe 18.3.2024; STF, HC 227 .629/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26 .6.2023, DJe 28.6.2023; TJ-RS, ACR: 70042630582, Rel . Des. José Conrado Kurtz de Souza, 25.8.2011; TJPR, Ap . Crim. nº 621536-7, Rel. Des. Miguel Pessoa, j . 18.03.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora .

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00243749320098140133 33582468, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal) (Grifei)

Por tais motivos,
rejeito
a tese preliminar em epígrafe.

MÉRITO

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, sob o argumento de que a arma de fogo não foi apreendida nem periciada, e que um dos réus alegou o uso de um simulacro.

O pleito não procede.

A vítima foi categórica ao afirmar, em juízo, que os três agentes que a assaltaram estavam armados, tendo apontado armas de fogo para sua cabeça e cintura, além de ameaçá-la reiteradamente durante todo o percurso em que permaneceu sob domínio dos ofensores. A narrativa é detalhada, coerente e compatível com a extrema intimidação descrita, não havendo, nos autos, elemento concreto apto a infirmá-la.

É verdade que o apelante FELIPE CARDOSO FREIRE, ao ser interrogado, afirmou que portava apenas um “simulacro de madeira”. Essa versão, contudo, restou isolada e não possui força suficiente para afastar a conclusão adotada na sentença. Primeiro, porque a vítima, sujeita diretamente à grave ameaça, descreveu a presença de armas de fogo verdadeiras em poder dos agentes. Segundo, porque a execução do delito, com subjugação prolongada da ofendida, imposição de deslocamento, exigência de senhas bancárias e ameaças de morte, revela contexto de efetiva coação armada, em consonância com o relato judicial da vítima.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permanece firme no sentido de que a apreensão e a perícia da arma de fogo não constituem requisito indispensável à incidência da majorante, desde que haja outros elementos probatórios idôneos demonstrando o seu emprego na prática delitiva. Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA E DE POLICIAIS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, questionando a incidência da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, no delito de roubo, sem a apreensão e perícia da arma utilizada. A defesa alega que a ausência de tais provas inviabilizaria a aplicação da referida majorante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão central consiste em determinar se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, bem como avaliar se há flagrante ilegalidade na decisão que aplicou tal majorante com base em depoimentos testemunhais e na palavra da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento consolidado no sentido de que a apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e a palavra da vítima
. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo com base nos depoimentos coerentes e firmes da vítima e de policiais, que relataram a confissão extrajudicial do paciente e descreveram o uso da arma no crime. 5
. A jurisprudência desta Corte corrobora a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo quando o seu uso é demonstrado por outros elementos de prova, como no presente caso, em que a vítima e os policiais confirmaram a utilização da arma durante o roubo
(AgRg no REsp n. 2.114.612/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18/9/2024). 6. Além disso, não há interesse recursal no pleito de redução da pena-base, pois esta já foi fixada no mínimo legal.IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ - HC: 854907 SP 2023/0336556-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

No caso concreto, a prova oral produzida em contraditório judicial se mostra suficiente. A ausência de apreensão do armamento, por si só, não inviabiliza o reconhecimento da majorante, sobretudo quando se trata de crime praticado por agentes que se evadem logo após a consumação, podendo se desfazer do artefato.

Desse modo, mantenho a incidência da causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Neste ponto, a irresignação defensiva merece parcial acolhimento.

A magistrada de origem elevou a pena-base de ambos os apelantes para 5 anos de reclusão, valorando negativamente a
culpabilidade
, as
circunstâncias do crime
e as
consequências do delito.

Quanto à
culpabilidade
, entendo idônea a fundamentação adotada. A sentença considerou, como vetor desfavorável, o fato de os apelantes terem mantido a vítima sob seu domínio no interior do veículo por cerca de duas horas, restringindo intensamente sua liberdade e submetendo-a a situação prolongada de terror psicológico, com ameaças reiteradas durante todo o trajeto. Tal circunstância revela grau de reprovabilidade concreto superior ao ordinariamente inerente ao tipo penal do roubo, autorizando sua valoração negativa na primeira fase.

Não há, aqui, bis in idem. Embora a restrição da liberdade da vítima possa, em determinadas hipóteses, guardar aproximação com a causa de aumento do art. 157, § 2º, V, do Código Penal, essa majorante não foi reconhecida na sentença, tampouco servirá para exasperação em outra fase da dosimetria. Além disso, o fato da prolongada submissão da ofendida, com especial intensidade intimidativa, pode ser valorado como dado revelador de maior censurabilidade da conduta, desde que não utilizado cumulativamente como majorante, como efetivamente não ocorreu.

Diversa, contudo, é a situação das
circunstâncias do crime
. A sentença as reputou negativas porque o delito foi praticado em concurso de agentes, fundamento que não subsiste, pois o concurso de pessoas já integra a causa de aumento expressamente reconhecida no título condenatório, prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. Sua utilização também na primeira fase configura indevido bis in idem.

Também não se sustenta a valoração
negativa das consequências do crime
com base apenas na não recuperação dos bens. Em crimes patrimoniais, a perda do proveito econômico e a não restituição integral da res furtiva, sem demonstração de repercussão extraordinária ou excepcional gravidade do prejuízo, constituem desdobramento normalmente inerente ao tipo penal e, por isso, não autorizam exasperação autônoma da pena-base.

Desse modo, subsiste apenas um vetor judicial desfavorável, relativo à culpabilidade.

NOVA DOSIMETRIA – ROGÉRIO BRENO CARVALHO MORAES:

1ª fase
– Diante da presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base
para 4 anos e 8 meses de reclusão, além de 11 dias-multa
, mantido o valor unitário fixado na origem.

2ª fase
– O juízo sentenciante reconheceu a agravante da reincidência, com base na condenação transitada em julgado no processo nº 0819438-41.2021.8.14.0401. Reconheceu, também, a atenuante da confissão espontânea. Correta a compensação integral entre as duas circunstâncias, em conformidade com a jurisprudência do STJ. Mantenho a pena intermediária em
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

3ª fase
– inexistindo causas de diminuição, e mantida a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, elevo a pena em 2/3, nos exatos termos da sentença, alcançando o patamar definitivo de
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 18 dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA – FELIPE CARDOSO FREIRE:

1ª fase
– Diante da presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base
para 4 anos e 8 meses de reclusão, além de 11 dias-multa
, mantido o valor unitário fixado na origem.

2ª fase
– O juízo
a quo
reconheceu a agravante da reincidência, com base na condenação transitada em julgado no processo nº 0805195-58.2022.8.14.0401. Reconheceu, igualmente, a atenuante da confissão espontânea. Procedo, assim, à compensação integral entre a agravante e a atenuante. A pena intermediária permanece em
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

3ª fase
– inexistindo causas de diminuição, e mantida a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, elevo a pena em 2/3, nos exatos termos da sentença, alcançando o patamar definitivo de
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 18 dias-multa.

Registro que, embora a condenação também tenha reconhecido o concurso de pessoas, a sentença não promoveu aumento específico na terceira fase com base no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. Ausente recurso ministerial, inviável qualquer correção que implique agravamento da situação dos apelantes, sob pena de reformatio in pejus.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Quanto ao regime inicial, entendo possível a manutenção do fechado.

Embora a pena final tenha sido redimensionada para patamar inferior a 8 anos, ambos os apelantes são reincidentes, e a pena-base permaneceu acima do mínimo legal em razão de circunstância judicial desfavorável concretamente fundamentada, circunstâncias que autorizam a fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Além disso, as particularidades do caso concreto, marcadas por restrição prolongada da liberdade da vítima, intenso grau de intimidação e roubo cometido em concurso de agentes, reforçam a inadequação do regime mais brando.

Mantêm-se, pelos mesmos fundamentos, o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a impossibilidade de concessão dos sursis.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026